Tribunal: STF
Processo: Rcl 62258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Wesley de Castro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) na Ação Trabalhista 0011036-17.2021.5.03.0027, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante narra que:



    “Depois de instruído o feito subjacente, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Betim, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, conforme supostamente teria sido determinado por essa Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021. 



    Irresignado com essa decisão o reclamante interpôs recurso ordinário para o TRT da 3ª Região postulando, dentre outras coisas, sua reforma para que fosse determinada, como fatores de atualização do crédito trabalhista, a incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, ao argumento de que tanto no item 6 da ementa quanto no voto condutor do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 houve expressa determinação para a incidência cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    Entretanto, a Nona Turma do TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo[...].” (doc. eletrônico 1, p. 2 - grifos no original)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito: 



    “[...] a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão proferido [...], e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 11 - grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS



    O autor pretende ‘o provimento do recurso para que seja reformada ar. sentença e, na esteira do acórdão das ADCs n.s 58 e 59 e ADIs n.s 5867 e 6021, seja determinado que na atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos sejam observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.’



    À análise.



    No dia 18/12/2020, o Excelso STF julgou parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade ADC nº 58/DF. Transcrevo, a seguir, a Ementa do acórdão publicado no DOU do dia 07/04/2021:



    [...]



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522 /02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    E, no dia 25/10/2021, o E. STF, em relação à ADC 58/DF, ‘não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente)’.



    Logo, se havia alguma dúvida sobre a não incidência de juros na fase pré-judicial, foi ela aclarada pela decisão citada, que esclareceu que deverá ser aplicado somente do IPCA-E. 



    Nego provimento.” (doc. eletrônico 5, pp. 12-14 - grifos no original)



    Consoante demonstrado, houve, pelo Tribunal reclamado, uma interpretação equivocada da decisão proferida por esta Suprema Corte.



    O acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determinou que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão, e o posterior julgamento dos embargos de declaração em nada alterou esta compreensão.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei).



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11/3/2022; Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021; Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2022; e Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/2022.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido nesta ação com resolução do mérito para cassar o acórdão reclamado no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, para incluir a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial da contabilização da dívida trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator